Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há a possibilidade de revisão dos alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).

2. Apesar de os alimentos arbitrados não serem o bastante para suprir todas as necessidades da requerente/apelante, é imprescindível considerar as reais condições financeiras dos pais, para que o padrão de vida dos filhos seja harmônico ao de seus genitores.

3. Apelação conhecida e desprovida.